Tribunal: TJBA
Processo: 8001551-98.2021.8.05.0074
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001551-98.2021.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CRISTIANO MELO DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, ANA MAURA DE JESUS BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECORRENTES PRONUNCIADOS NO ART. 121, §2º,
I E IV, DO CP
. P
EDIDO DE DESPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 413 DO CPP. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. HARMONIA E UNICIDADE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS. LUAN E AUGUSTO APRESENTARAM RAZÕES DE APELAÇÃO COM PEDIDOS QUE DESVIRTUAM A NATUREZA DA DECISÃO IMPUGNADA. EQUÍVOCO DA CAUSÍDICA DEMONSTRANDO, EM CERTO PONTO, TOTAL DESCONHECIMENTO DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO DE TAIS PLEITOS. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO FEITO PELA DEFENSORIA PARA LEANDRO. TESE DEBELADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS NÃO OCASIONA PREJUÍZO AO RÉU. PRECEDENTES DO STJ. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SUPLICADO POR TODOS. IMPOSSIBILIDADE. CUSTÓDIA EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Recorrentes pronunciados
como incurso nas penas do art. 121,
§2º, I e IV,
c/c art. 29, ambos
do Código Penal
,
em razão de, no dia 26/02/2021, movidos pelo
animus necandi
, terem ceifado a vida da vítima, sem qualquer chance de defesa, tendo sido atingida 22 (vinte e duas) vezes por projétil de arma de fogo.

2. Como se sabe, a sentença de pronúncia constitui-se num mero juízo de admissibilidade, através da qual, por meio de uma decisão monocrática, o julgador reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nesta hipótese, o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

3. Não há dúvida de que a materialidade delitiva resta sobejamente comprovada, bem como existem indícios suficientes da autoria, corroborado pelos depoimentos das testemunhas, não tendo todos os Recorrentes demonstrado o descabimento da pronúncia. A despeito dos argumentos defensivos, como nesta fase processual são suficientes apenas indícios de autoria e materialidade, compulsando-se os autos, constata-se a harmonia e unicidade dos depoimentos das testemunhas, que vem a comprovar a existência do dolo de matar com a participação de todos os Recorrentes.

4. Além da impossibilidade de serem impronunciados, também é inviável a absolvição sumária pretendida. Neste ponto, ressalvo que estes foram os únicos pleitos do Recorrente CRISTIANO.

5.
No que pertine aos pedidos da lavra da Bela. Ana Maura de Jesus Bezerra, que defende tanto LUAN CRISTIAN quanto AUGUSTO NERI, deve ser aplicado, primeiramente, o princípio recursal da fungibilidade, pelo que seria possível a admissão do presente recurso, pois a Causídica apresentou RAZÕES DE APELAÇÃO. Inobstante tenha pugnado pela despronúncia, já debelada, os demais pedidos não se coadunam com o rol taxativo previsto no art. 581 do CPP,
evidenciando a ausência do interesse de agir
, tendo a Defensora tratado de assuntos que devem ser analisados quando interposta o competente recurso de Apelação, no tempo certo.

6.
Destaque-se que, mesmo tendo sido os Réus PRONUNCIADOS PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, a Causídica ainda requereu, nas razões de LUAN, “
a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, reduzindo a pena no máximo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
” (sic – grifei), em total demonstração de desconhecimento da causa que visa defender. E diante da ausência de interesse de agir, no caso de AUGUSTO NERI e LUAN CRISTIAN, não há de se conhecer tais pedidos que
desvirtuam a natureza da decisão impugnada.

7.
No que pertine ao pedido único de anulação do processo, feito pela Defensoria Pública em favor do Recorrente LEANDRO, quando argumenta ter ocorrido prejuízo ao Réu em razão do órgão Defensor não ter sido chamado para apresentar as alegações finais em tempo hábil, aduzindo que constata-se o prejuízo justamente por ter sido pronunciado o Réu, há precedentes do STJ no sentido de que tal situação não ocasiona o apontado prejuízo. Tese de nulidade processual debelada.

8.
Necessário frisar que, n
a fase de pronúncia, que é um mero juízo de admissibilidade, incide o princípio do
in dubio pro societate
, sem acarretar nenhuma violação à Carta Magna, pois a aplicação do mencionado brocardo preserva a competência constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri. Ao Juízo singular cabia, convencido da autoria e da materialidade delitiva, pronunciar os Recorrentes, e assim o fez, admitindo fundamentadamente a denúncia, sem adentrar no mérito da questão, vez que não é competente para valorar a prova dos autos.

9. É, portanto, de manter-se a pronúncia dos Recorrentes como incursos nas penas do art. 121, §2º, inciso I e IV, do Código Penal, como medida irreformável.

10. No que pertine ao pedido, comum a todos, de revogação da prisão preventiva, este, também, não merece prosperar. Sucede que o Magistrado primevo manteve a custódia cautelar de todos os Acusados, para
garantia
da ordem pública e da aplicação da lei penal
, asseverando que permanecem inalterados os requisitos para manutenção da constrição preventiva, conforme decisão que a decretou, em razão do que
pondero que não se vislumbra qualquer ilegalidade nas custódias cautelares ora combatidas
.

11.
Bem destacou o Julgador singular que “
reputar-se-ia um verdadeiro contrassenso pôr em liberdade os réus após a efetiva confirmação por este Juízo de cognição sumária acerca da materialidade e indícios de autoria imputados contra estes. Devendo-se, para tanto, resguardar tal figura somente ao crivo do corpo de jurados
.
”
(grifei).

12. CONHECIDOS e IMPROVIDOS os recursos de CRISTIANO MELO DOS

SANTOS e LEANDRO MOURA ANDRADE, nos seus termos do parecer ministerial; e

CONHECIDOS

PARCIALMENTE e, nesta extensão, DESPROVIDOS os recursos de LUAN CRISTIAN ROCHA DOS SANTOS e AUGUSTO NERI DE SOUZA SAMPAIO NETO, devendo a decisão de pronúncia ser mantida em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 8001551-98.2021.8.05.0074, da Comarca de Dias D’Ávila, sendo Recorrentes CRISTIANO MELO DOS SANTOS, LUAN CRISTIAN ROCHA DOS SANTOS, AUGUSTO NERI DE SOUZA SAMPAIO NETO e LEANDRO MOURA ANDRADE, e Recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer os recursos de CRISTIANO MELO DOS SANTOS e LEANDRO MOURA ANDRADE, e NEGAR-LHES PROVIMENTO, e conhecer parcialmente os recursos de LUAN CRISTIAN ROCHA DOS SANTOS e AUGUSTO NERI DE SOUZA SAMPAIO NETO, e, nesta extensão, NEGAR-LHES PROVIMENTO, na forma das razões constantes do voto do Relator.